Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou todos os argumentos apresentados por ambas as partes, refutando cada ponto levantado pelas partes, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.

2. O acórdão foi expresso e claro ao assentar que a Lei Complementar no 190/2022 regulou a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC no 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL) nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, estabelecendo novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, de modo que não há como acolher o argumento de que a referida lei não instituiu ou majorou tributo e não deve observância ao princípio da anterioridade.

3. Especificamente em relação ao ICMS, a Constituição não excepcionou a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que é inegável que, ao estabelecer a necessidade de observância dessas garantias, o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 está em consonância com o texto constitucional.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.